Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700312-65.2020.8.07.0000 PACIENTE: HERNANDO ANTONIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. William Jhonatan Silva Vasconcelos, OAB/DF 58.416, em favor de HERNANDO ANTONIO DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Paranoá, que decretou a prisão preventiva do paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, onde se noticia a prática de Associação Criminosa para fins de loteamentos irregulares, é de se observar que o pedido de liberdade do réu, nestas circunstância, se relaciona com o próprio medido da Ordem Requerida, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator